Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735167-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MIRIAM LUCIA DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE PARA PAGAMENTO. LEI N° 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. DIPLOMA SEMELHANTE JULGADO INCONSTITUCIONAL. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. APLICAÇÃO DO RE No 729.107/DF (TEMA 792). INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. RE No 870.947/SE (TEMA 810). ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. PRECEDENTES DO STF. 1. Ainda que a Lei Distrital no 6.618/2020, que versa sobre a mesma matéria da Lei Distrital no 5.475/2015, declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste TJDFT na ADI no 2015.00.2.014329-8, por vício de iniciativa, padeça do mesmo defeito, desnecessária a suscitação de incidente de inconstitucionalidade previsto no art. 948 do CPC, pois a matéria em questão se subsome ao entendimento firmado pelo STF no RE no 729.107/DF (Tema 792), com repercussão geral reconhecida. 1.1. Consoante tese fixada no RE no 729.107/DF, “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. 1.2. Tal entendimento não se presta apenas a subsidiar eventual decisão quando observada redução do teto para pagamento de RPV, como também sua majoração, diante da natureza mista da lei que trata da matéria, uma vez que estabelece limite para direito substancial do credor (natureza material). Por consectário, a nova lei que trata sobre o referido limite não poderia retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua entrada em vigor. Nessa senda, deve-se contemplar a data em que constituído o crédito. 1.3. No particular, ao tempo da constituição do título judicial, estava em vigor a redação original da Lei Distrital no 3.624/2005, que estabelecia o teto de 10 (dez) salários mínimos para a expedição de RPVs. 2. No tocante ao critério de atualização monetária a ser utilizado, o STF, no RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 2.1. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019). 3. Considerando que, à data da propositura do cumprimento individual da sentença coletiva, o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, já não mais estava vigente quanto à utilização da TR como índice de atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, tendo em vista a declaração de sua inconstitucionalidade, depreende-se que o índice a ser utilizado é o IPCA-E. 4. Não há que se falar em violação da coisa julgada ou preclusão pois o item 4 da ementa do REsp 1.495.146 (Tema 905), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, consignou a necessidade de aferição da constitucionalidade/legalidade, no caso concreto, na hipótese de eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos. 4.1. Ademais, o STJ firmou entendimento no REsp no 1.112.746/DF (Tema no 176), também julgado em sede de recurso repetitivo, no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Logo, eventual lei nova que altera o regime dos juros moratórios e correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente requer, inicialmente, tanto em sede de recurso especial quanto extraordinário, a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos ao argumento de que o julgado impugnado diverge do entendimento firmado pelas cortes superiores com relação aos temas 733/STF, 905/STJ e 340/STJ, bem como o sobrestamento do recurso devido ao reconhecimento de repercussão geral no tema 1.170/STF. Após, no recurso especial alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos V e VI, 1.021, § 3o, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de não terem sido observadas pela turma julgadora a coisa julgada e a preclusão da matéria relativa à aplicação da TR como índice de atualização dos valores a serem pagos. Assevera que após a coisa julgada cristalizada, não cabe, com base em posterior decisão do STF, por mera petição ao juiz da causa, rescindir a coisa julgada e aplicar novo índice com efeitos retroativos; c) artigo 505, inciso I, do CPC, asseverando que não houve qualquer modificação no estado de fato ou de direito, porque a inconstitucionalidade da TR, mesmo declarada pelo STF, não tem efeitos vinculantes contra a coisa julgada, por essa razão, não é possível que, por mera petição ao juiz da causa, haja o afastamento da coisa julgada com a consequente aplicação de novo índice com efeitos retroativos. Discorre, ainda, sobre o Tema 340 do STJ (REsp 1.118.893/MG); d) artigo 535, §§ 5o, 6o, 7o e 8o, do Código de Processo Civil, aduzindo que somente por meio de ação rescisória pode ser desconstituída a coisa julgada formada antes do julgamento definitivo da declaração de inconstitucionalidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da CF, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a inobservância da coisa julgada e da segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 503, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, RE 1.364.919, Rel. Ministra ROSA WEBER, RE 1.366.607, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, e ARE 1.330.289-AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI. Ademais, no que diz respeito ao requerimento de retorno dos autos à turma julgadora para o juízo de retratação, nada a prover. Vejamos: Em relação ao Tema 905 do STJ, o item IV da ementa do repetitivo autoriza que cada Corte analise a legalidade do índice fixado no título executivo, ficando à margem da sistemática. A propósito, confira-se: “4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto”. Quanto ao Tema 340 do STJ, verifica-se que a hipótese não se adequa ao caso em apreço, por ausência de similitude fática. Nota-se que o precedente vinculante trata acerca dos limites objetivos da coisa julgada, dadas as alterações legislativas posteriores ao trânsito em julgado de sentença declaratória de inexistência de relação jurídica tributária no tocante à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido instituída pela Lei 7.689/1988. No caso tem tela, diversamente, discute-se a possibilidade de alteração do índice de correção monetária do débito exequendo constante expressamente do título judicial. Da mesma forma, por ausência de similitude fática, afasta-se à aplicabilidade do Tema 733 do STF na hipótese em tela. Constata-se que a matéria versada nos presentes autos não se limita a examinar a coisa julgada sob a perspectiva do prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mas, conforme explicitado acima na oportunidade do exame do Tema 1.170 do STF, à possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005